Tribunal: TJES
Processo: 5011252-43.2024.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Calúnia; Difamação; Real
Data de julgamento: 2026-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011252-43.2024.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ALEXSIA CUSTODIO DOS REIS
APELADO: ANDREA DA SILVA DELFINO
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
5011252-43.2024.8.08.0011

RECORRENTE:
ALEXSIA CUSTODIO DOS REIS

RECORRID
A
:
ANDREA DA SILVA DELFINO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE:
FABIO PRETTI

EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INJÚRIA. VALIDADE DA PROCURAÇÃO (ART. 44 DO CPP).

PROVIMENTO.

CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que extinguiu a punibilidade da querelada por vício de representação processual, sob o fundamento de que a procuração não continha a descrição mínima dos fatos, apenas a indicação do dispositivo legal (art. 140 do CP).

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a exigência de "menção do fato criminoso" prevista no art. 44 do Código de Processo Penal é suprida pela simples indicação do dispositivo legal ou da denominação jurídica do delito no instrumento de mandato.

RAZÕES DE DECIDIR

Segundo a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a exigência do art. 44 do CPP é satisfeita com a menção ao artigo de lei ou ao
nomen juris
do crime, sendo desnecessária a descrição pormenorizada dos fatos na procuração.

Verificada a validade do instrumento de mandato e a tempestividade da queixa-crime, não subsiste o fundamento para a extinção da punibilidade por decadência.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento:
Para a satisfação da exigência prevista no art. 44 do Código de Processo Penal, é suficiente que a procuração contenha a indicação do artigo de lei ou a referência à denominação jurídica do delito, sendo dispensável a descrição detalhada do fato criminoso.

Legislação relevante citada:

CP, art. 140.

CPP, art. 44.

Lei nº 9.099/95, art. 42, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no REsp nº 2101698/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 18.12.2023.

RELATÓRIO

ALEXSIA CUSTODIO DOS REIS interpôs Recurso de Apelação em face da sentença que extinguiu a punibilidade da querelada ANDREA DA SILVA DELFINO, nos autos da queixa-crime em que se apura a suposta prática do crime de injúria (art. 140 do Código Penal).

Em
suas razões
recursa
is
(
ID. 16142929
),
sustenta a validade da procuração, argumentando que a indicação das partes e das tipificações penais cumpre a finalidade da lei, conforme jurisprudência do STJ.

A querelada, em contrarrazões (ID nº 16143448), pugnou pela manutenção integral da sentença.

O Ministério Público apresentou Parecer

ao ID. 16143450, manifestando-se pela manutenção da sentença de primeiro grau
.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso, pois atendidos os requisitos legais de admissibilidade, nos termos do art. 42 e §1º da Lei nº 9.099/95, recebendo-o, tão somente, em seu efeito devolutivo.

A questão central reside na interpretação do requisito da "menção do fato criminoso" previsto no art. 44 do CPP e na existência de divergência jurisprudencial sobre sua extensão.

O Ministério Público adota uma linha interpretativa amparado em respeitáveis julgados de Tribunais de Justiça Estaduais, defendendo que a mera indicação do tipo penal é insuficiente, exigindo-se uma descrição, ainda que mínima, da conduta no instrumento de mandato.

A apelante, por sua vez, ampara-se em sólida e reiterada jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), corte responsável pela uniformização da interpretação da legislação federal infraconstitucional, no sentido de que a exigência é suprida pela simples menção ao
nomen juris
do delito ou ao artigo de lei correspondente.

Com a devida vênia ao posicionamento ministerial, filio-me à orientação do Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido, vejamos:

“
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE DIFAMAÇÃO. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL VIA CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL. POSSIBILIDADE. QUEIXA-CRIME. PROCURAÇÃO.
MENÇÃO AO FATO CRIMINOSO. ART. 44 DO CPP.
DISPENSABILIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A decisão que concede a ordem de habeas corpus é passível de revisão por meio de recurso especial interposto pelo titular da ação penal.
2. Para a satisfação da exigência prevista art. 44 do Código de Processo Penal, não é necessário que a procuração contenha a descrição do fato criminoso, sendo suficiente que contenha o artigo de lei no qual se baseia a queixa-crime ou a referência à denominação jurídica do delito.
3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 2101698/MG, Relator: Ministro Ribeiro Dantas, T5 - QUINTA TURMA, Data de Julgamento: 18/12/2023, Data de Publicação: DJe 20/12/2023).”
(grifei).

Quanto ao argumento de que a inércia do Parquet em apontar o suposto vício não convalida o ato, assiste razão ao órgão ministerial em sua premissa teórica. De fato, o ônus de apresentar a queixa-crime de forma regular é da querelante. Contudo, tal debate se torna inócuo no presente caso, uma vez que, como fundamentado, não se reconhece a existência do vício de representação.

Sendo válido o instrumento de mandato e tendo a queixa-crime sido protocolada dentro do prazo legal, não há fundamento para a extinção da punibilidade pela decadência. A anulação da sentença é, portanto, a medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a r. sentença que extinguiu a punibilidade da querelada, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para o seu regular prosseguimento, com a análise do recebimento da queixa-crime, se por outro motivo não houver de ser rejeitada.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)